Tribunal: TJBA
Processo: 8016852-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8016852-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUIZ FELIPE SANTANA TAVARES e outros

Advogado(s)
:
MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA GIFFONI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 302, §1º, III, E § 3º, DA LEI Nº 9.503/1997 (HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES.
DESACOLHIMENTO.

PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE.
JUÍZO
A QUO
DEFERIU A
LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS CONDIÇÕES FIXADAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, COM ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRISIONAIS.
NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE DE QUATRO PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA. INDÍCIOS DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. FUGA DO LOCAL SEM PRESTAÇÃO DE SOCORRO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E DE REITERAÇÃO DELITIVA, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.

FRUSTRAÇÃO DE DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL EM ENDEREÇOS INFORMADOS NOS AUTOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA GIFFONI, Advogad
a
, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora
a
MM. Juíz
a
da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA, Dra. Lúcia Cavalleiro de Macedo Wehling.

2. Em análise prefacial, narra a denúncia que paciente dirigindo um veículo automotor, sob a influência de álcool, invadiu a pista contrária, ultrapassando a faixa de trânsito, e colidi
n
do lateralmente com um veículo, causando a morte de quatro pessoas de uma mesma família. Ato contínuo, após a colisão, o paciente evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas.

3. Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 18/01/2025 pela suposta prática do delito tipificado no art. 302, §1º, inciso III, e § 3º, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), por quatro vezes, sendo concedida a sua liberdade provisória em sede de audiência de custódia, por força de decisão no Auto de Prisão em Flagrante nº 8000158-23.2025.8.05.0164 (ID. 482162160). Desse modo, não prospera o argumento de ausência de ciência das medidas cautelares impostas em seu favor uma vez que o paciente, assistido pela Defensoria Pública estava presente em audiência.

4. No mais, de acordo com os informes judiciais, o paciente foi procurado em diversos endereços encontrados nas consultas dos sistemas judiciais disponíveis ao juízo, inclusive, no informado no momento de sua prisão em flagrante, sendo, ao final, citado por edital.

5. Esclarece-se ainda que, após a determinação de suspensão do feito e do curso do prazo prescricional, foi solicitado pelo assistente de acusação a decretação da prisão preventiva do réu, sendo proferida decisão de decretação da prisão cautelar, nos autos da ação penal (nº 8000366-07.2025.8.05.0164), enfatizando que as medidas cautelares anteriormente impostas ao acusado restaram insuficientes e inócuas a assegurar um resultado útil do processo.

6. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e
certeza
da materialidade da conduta delitiva.
Os elementos até então colhidos
apontam que o paciente,
em tese,
ceifou a vida quatro pessoas da mesma família após colidir com o carro das vítimas,
enquanto estava na condução de
um caminhão,
embriago e transitando na pista contrária
.

7. Ademais, à luz dos elementos constantes dos autos, evidencia-se a gravidade concreta do delito, bem como o risco à ordem pública, circunstâncias estas agravadas pela influência de bebida alcoólica e pela fuga do local do acidente, não prestando socorro aos envolvidos.

8. Outrossim, ressalta-se a profissão de motorista exercida pelo paciente, a qual, conforme já apontado no decreto prisional, evidencia risco concreto e atual de reiteração delitiva.

9. Assim, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo
que se
falar, portanto,
na
existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

10. Nesse jaez, forçoso reconhecer que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

11. Observa-se que o fato apurado ocorreu no dia
17/01/2024
, e a prisão preventiva
foi

decretada em 11/12/2025 e
cumprida em 10/02/2026, portanto, é infundada a alegação de ausência de contemporaneidade, pois os fatos são recentes. Ademais, ressalte-se que a contemporaneidade dos fundamentos da prisão diz respeito aos seus motivos ensejadores e não à data do suposto crime.

12. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só afastar a segregação cautelar.

13.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem, subscrito pelo Douto Procurador de Justiça
Rômulo de Andrade Moreira
.

14.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8016852-40.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA GIFFONI
, Advogado, em favor de
LUIZ FELIPE SANTANA TAVARES
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sa
lvador/Ba

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15/19